Tribunal: STF
Processo: RE 1363025
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. COMUNICAÇÃO SIGILOSA ENTRE DETENTO E ADVOGADO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. SUSPENSÃO OU RESTRIÇÃO. RENOVAÇÃO DE ESCUTA AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO SOBRE O INDIVIDUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de execução penal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN que, acolhendo pedido formulado pelo Diretor do referido estabelecimento prisional, autorizou a renovação, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, com início em 22 de junho de 2019 e término em 15 de junho de 2020, o monitoramento, escuta e gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas dentro do estabelecimento carcerário, onde haja encontros e diálogos entre os internos com quaisquer pessoas, sejam servidores, visitantes, advogados, mesmo no parlatório, Ministério Público ou juiz, sendo permitida a utilização das gravações apenas em relação a ações ilícitas futuras. 2. Sopesa-se, de um lado, o direito individual dos encarcerados e dos advogados envolvidos, entre eles os membros da DPU, em manter conversas reservadas tanto na relação familiar como naquela cliente-profissional e, de outro lado, o interesse público na adoção de medidas necessárias para que a Penitenciária Federal em Mossoró/RN cumpra a sua finalidade, qual seja, evitar que os presos, mesmo recolhidos ao cárcere, permaneçam em contato permanente com outros membros de organização criminosa e, dessa forma, consigam continuar praticando crimes. 3. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. 4. Os presídios federais de segurança máxima possuem rotina e procedimentos específicos e muito mais rigorosos que os verificados em carceragens estaduais, revelando-se alternativa extrema ao sistema penitenciário ordinário, proporcional, contudo, à criminalidade também extrema dos que ali se encontram custodiados, e essa rigidez serve à segurança dos próprios reclusos, além dos profissionais que nesse ambiente trabalham. Precedentes. 5. A pedido do Ministério Público ou da autoridade penitenciária, por ordem fundamentada do Juízo Corregedor do Presídio Federal de Segurança Máxima, pode haver o monitoramento de sons e imagens das conversas entre advogado e preso, no parlatório, desde que a medida vise garantir a segurança pública e a regular execução da pena no estabelecimento penal, mantido o absoluto sigilo em relação ao material produzido. 6. Agravo de execução improvido.”



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação aos artigos 5º, incisos II, XII, XLVI, LV, LXIII, LXIV, 22, inciso II, e 134 da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    Colho do relatório do acórdão questionado no apelo extremo:



    “Cuida-se de agravo de execução penal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN que, acolhendo pedido formulado pelo Diretor do referido estabelecimento prisional, autorizou a renovação, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, com início em 22 de junho de 2019 e término em 15 de junho de 2020, o monitoramento, escuta e gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas dentro do estabelecimento carcerário, onde haja encontros e diálogos entre os internos com quaisquer pessoas, sejam servidores, visitantes, advogados, mesmo no parlatório, Ministério Público ou juiz, sendo permitida a utilização das gravações apenas em relação a ações ilícitas futuras.”



    Vê-se, desse modo, que ato questionado nestes autos não mais subsiste, ante o término do prazo de eficácia da medida em 15 de junho de 2020.



    Assim, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/508; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/07, entre outras. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente